Tribunal: TJMT
Processo: 1012732-33.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012732-33.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THOMAS HENRIQUE ROMASZKO SANTANA - CPF: 066.366.201-02 (RECORRENTE), ANY KAROLINY PAIVA FRANCA ROMASZKO - CPF: 074.026.711-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1012732-33.2025.8.11.0003.

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Embargante
:
THOMAS HENRIQUE ROMASZKO SANTANA.

Embargados
:
ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §8º, DO CPC DIANTE DE REGRA ESPECÍFICA DA LEI 9.099/1995. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso inominado interposto por ente público, manteve sentença que declarou a nulidade de penalidade administrativa e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

O embargante afirma omissão e contradição quanto a não aplicação do art. 85, §8º, do CPC, para fixação equitativa dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão ou contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, apta a justificar sua integração mediante embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm finalidade limitada a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

Não há omissão nem contradição na decisão embargada, que aplicou expressamente o art. 55 da Lei nº 9.099/1995, norma específica que disciplina a fixação de honorários no âmbito dos Juizados Especiais.

A existência de regra específica afasta a aplicação subsidiária do art. 85, §8º, do CPC, não cabendo apreciação equitativa dos honorários.

A fixação do percentual sobre o valor da causa atende aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

A pretensão do embargante visa à modificação do julgado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A fixação de honorários advocatícios nos Juizados Especiais observa o art. 55 da Lei nº 9.099/1995, afastando a aplicação subsidiária do art. 85, §8º, do CPC.

A adoção de percentual sobre o valor da causa para arbitramento de honorários é compatível com os princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 55; CPC, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes citados no acórdão).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo reclamante contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Detran/MT) e manteve a sentença que declarou a nulidade da penalidade de cassação da CNH do embargante.

Em suas razões, o embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa (R$ 1.500,00), resultando em R$ 225,00, quantia que considera irrisória e incompatível com o trabalho técnico desenvolvido por sua patrona.

Sustenta que o valor fixado não reflete a justa contraprestação pelo labor técnico desenvolvido, contrariando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da advocacia. Argumenta que o caso comporta a aplicação do art. 85, §8º, do CPC/2015, que determina a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo.

Requer o acolhimento dos embargos para ser sanada a omissão, com atribuição de efeitos infringentes, reformando-se o acórdão para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em valor não inferior a dois salários mínimos.

Os embargados
não
apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95, constituem instrumento processual destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso em análise, o embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação do art. 85, §8º, do CPC na fixação dos honorários advocatícios, pleiteando a majoração do valor arbitrado.

Contudo,
não
se verifica a existência da alegada omissão ou contradição. O acórdão embargado, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, aplicou corretamente o disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95, que estabelece o percentual de
até
20% sobre o valor da condenação ou da causa para fixação dos honorários advocatícios em caso de recurso improvido.

A fixação dos honorários em 15% sobre o valor da causa está em consonância com os parâmetros legais específicos do microssistema dos Juizados Especiais, não havendo que se falar em aplicação subsidiária do art. 85, §8º, do CPC, quando existe regra específica na legislação especial.

Ademais, o princípio da simplicidade que rege os Juizados Especiais também se aplica à fixação dos honorários advocatícios, sendo o critério percentual sobre o valor da causa uma forma objetiva de estabelecer a verba honorária, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual que norteiam este microssistema.

O que se verifica, na verdade, é a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento no tocante ao valor dos honorários, pretendendo, por via transversa, a modificação do julgado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais não verificadas no caso em tela.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025